Tribunal: CARF
Processo: 11634.000799/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000799/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.408 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
IMCOPA INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
VENDAS COM SUSPENSÃO. LEI 10.925/2004. CEREALISTA.
Somente as empresas que exercem a atividade na condição de cerealista, nos
termos da legislação em vigor, tem o direito à venda com suspensão da
contribuição, nos termos do art. 8o e 9o, da Lei 10.925/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
O presente processo administrativo fiscal versa sobre de pedido de ressarcimento
do PIS, nos termos do art. 17 da Lei 11.033/2004, combinado com o art. 16 da Lei 11.116/2005,
que preveem a manutenção do crédito nas aquisições vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção ou alíquota zero.
Por retratar bem os fatos do presente processo administrativo fiscal, passo a
reproduzir o relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000799/2010-84
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.408 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000799/2010-84

em função disso, sofreu a renumeração de suas folhas. Desse modo, as referências de
folhas que são feitas no presente julgamento (relatório e voto) dizem respeito à nova
numeração.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de PIS não cumulativo vinculado
às receitas de vendas realizadas com suspensao da contribuição (PER em formulário
anexado à fl. 2), correspondente ao 3o trimestre de 2007, no valor de R$ 214.419,58.
O direito da Contribuinte está fundamentado no art. 17 da Lei 11.033/2004, combinado
com o art. 16 da Lei 11.116/2005, que preveem a manutenção do crédito nas aquisições
vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção ou alíquota zero e, em caso de
remanescer saldo credor ao final do trimestre, a possibilidade de compensação com
outros tributos ou ressarcimento em dinheiro.
A DRF/Curitiba exarou o Despacho Decisório de fls. 91/92, com base na Informação
Fiscal da DRF/Londrina, de fls. 82 a 89, no qual decidiu indeferir integralmente o pleito
da Contribuinte, uma vez que ela não poderia ter efetuado nenhuma operação de venda
com suspensão das contribuições ao PIS e à Cofins no mês de setembro de 2007.
Segundo o relatório fiscal, a empresa industrializa, comercializa no mercado interno e
exporta produtos derivados de soja de sua produção ou adquiridos de terceiros. Afirma
que a Requerente efetuou exportações diretas no período em análise, todas devidamente
registradas nos sistemas de comércio exterior da Receita Federal.
Descreve ainda que, conforme informações constantes do Dacon, a Contribuinte apurou
créditos vinculados ao mercado externo e créditos vinculados às vendas efetuadas no
mercado interno com suspensão das contribuições ao PIS e à Cofins (estes relativos
apenas ao mês de setembro de 2007). Segundo relata, os créditos vinculados às receitas
de exportação foram analisadas no processo de n° 16366.000874/200902.
Segundo a Autoridade Fiscal, a Interessada considerou como critério para determinação
dos créditos entre o mercado interno e externo a incidência com base na proporção da
receita bruta auferida. Os percentuais resultantes do método escolhido pela Contribuinte
estão demonstrados à fl. 70, coluna 1, e os apurados pela fiscalização são os constantes
da coluna 2, em razão das irregularidades verificadas em relação às vendas com
suspensão das contribuições no mercado interno.
Aponta que a Requerente informou ter efetuado venda com suspensão das contribuições
no valor de R$ 20.554.856,36, no mês de setembro de 2007, conforme notas fiscais
anexadas às fls. 76 a 80 e demonstrativo de fl. 81. Deste valor, R$ 18.220.697,00 seriam
relativos às vendas efetuadas à empresa Imcopa Imp. Exp. e Ind. de Óleos Ltda., em
razão desta possuir Ato Declaratório de empresa preponderantemente exportadora.
Relata, porém, que “no próprio mês em que teriam sido efetuadas as vendas acima,
consta devolução dos mesmos valores, conforme pode ser verificado no corpo dos
documentos fiscais, nas informações constantes do demonstrativo de fls. 73, que foram
extraídas dos arquivos magnéticos de notas fiscais apresentado pela requerente, além do
DACON (ficha 06A, linha 12), no qual houve aproveitamento de crédito sobre a
hipotética devolução”.
Descreve, ademais, que “a nota fiscal n° 41688 (fls. 78) foi emitida pela requerente no
mesmo dia que a nota fiscal de devolução n° 282794 emitida pela empresa Imcopa,
conforme demonstrativo de fls. 73 e que não consta no corpo dos documentos fiscais de
fls. 77/78 nenhuma informação sobre o transporte daquelas mercadorias, denotando,
portanto, que se tratam de operações efetuadas apenas no papel”.
A autoridade fiscal concluiu, então, que “as referidas operações (vendas e devoluções)
não existiram de fato, servindo apenas para acobertar o aproveitamento indevido de
crédito e deslocar uma parte do saldo credor vinculado a vendas no mercado interno
para aquele vinculado a vendas efetuadas com suspensão das contribuições (que são
passíveis de ressarcimento/compensação)”.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.408 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000799/2010-84

O relato fiscal aponta, também, que foram efetuadas vendas no valor de R$
2.334.159,36 à empresa Cocamar Cooperativa Agroindustrial, conforme demonstrativo
de fl.
81 e notas fiscais de fls. 76 a 78 que teriam sido feitas com suspensão no pagamento das
contribuições ao PIS e à Cofins, em razão do art. 9° da Lei 10.925/2004, regulamentado
pela IN SRF 660/2006.
A Autoridade Fiscal entendeu, no entanto, que o procedimento adotado pela Requerente
está incorreto. Isso porque, segundo afirma o Auditor Fiscal, a Contribuinte não se
enquadra entre as pessoas jurídicas que podem vender produtos com suspensão das
contribuições, razão pela qual estas operações deveriam ter sido tributadas
normalmente.
Em conclusão, afirma a Autoridade Fiscal que a empresa Requerente não poderia ter
efetuado nenhuma operação de venda com suspensão das contribuições ao PIS e à
Cofins, no mês de setembro de 2007, razão pela qual realizou novo rateio das vendas
vinculadas ao mercado interno e externo. Demonstra, conforme coluna 2 do
demonstrativo de fl. 70, no qual foi calculado o novo percentual vinculado às receitas
com suspensão das contribuições, que não houve apuração de saldo credor vinculado
àquelas receitas.
Cientificada em 08/11/2010 (fl. 94), a Requerente apresentou Manifestação de
Inconformidade, em 08/12/2010, alegando em síntese o seguinte.
Relativamente às notas fiscais de vendas realizadas à Imcopa, no montante de R$
18.220.697,00, argumenta que é ilusória a assertiva do Auditor Fiscal ao relatar que as
operações seriam inexistentes e utilizadas apenas para acobertar o aproveitamento
indevido de crédito. Diz que tal conclusão decorreu do fato de que a nota fiscal n°
41688 foi emitida pela Contribuinte no mesmo dia de emissão da nota fiscal de
devolução (n° 282794), esta última emitida pela Imcopa, além do fato de que não consta
no corpo dos documentos fiscais qualquer informação sobre transporte.
Sustenta a Manifestante que “A conclusão somente pode ser obtida nos termos
relatados, porque o AFRFB desencadeou processo cognitivo eivado de erro de fato, ao
vislumbrar como premissa de entendimento a inexistência de operação jurídica compra
e venda mercantil entre as empresas”.
Alega que a Incoex realizou vendas de óleo de soja degomado para a Imcopa, gerando
débito de PIS e Cofins. Por isso, a Imcopa, ao escriturar tais notas, lançou regularmente
crédito de PIS e Cofins. Posteriormente, constatouse que a operação poderia ter sido
realizada com suspensão do PIS, da Cofins e do ICMS, dado o fato de que a Imcopa
estava amparada por Ato Declaratório Executivo (ADE) n° 88, de 20.04.2007, o qual
lhe autorizou comprar matériasprimas com suspensão de exigibilidade de referidos
tributos. Por esta razão a Imcopa emitiu notas fiscais de devolução, conforme notas
281885 e 282794 (em anexo), ato que gerou débito de PIS e Cofins, devidamente
comprovado através dos documentos contábeis em anexo. Diante disto, a Incoex emitiu
novas notas fiscais de venda, o que fez através das notas 41682 e 41688, com a ressalva
de que a venda foi realizada com suspensão do PIS/Cofins, conforme permissivo
concedido. Assim, a Imcopa lançou as ditas notas sem reconhecer crédito das
contribuições, atos que estão plenamente demonstrados em todos os documentos em
anexo.
Enfim, sustenta a Manifestante que não houve aproveitamento indevido de crédito
tributário, como inadvertidamente alegou o AFRFB, pois para as notas de devolução
foram contabilizados regularmente os respectivos débitos de PIS e Cofins equivalentes
integralmente aos créditos de PIS e Cofins gerados pelas notas de venda. Quando da
nova operação, na qual a Incoex emitiu novas notas de venda à Imcopa, aí sim foi
realizada com suspensão da exigibilidade do crédito, conforme ADE 88, de modo que,
quando do lançamento contábil realizado pela Imcopa, não houve qualquer
reconhecimento de crédito de PIS e Cofins.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.408 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000799/2010-84

Relativamente às vendas efetuadas à empresa agroindustrial com base na IN SRF
660/2006, aduz a Interessada que “a empresa manifestante atende a hipótese de
incidência do artigo 9o, I e §1o, I, da Lei 10.925/2004, ou seja, ter sido pessoa jurídica
que comercializou produto in natura de origem vegetal, soja em grãos, para pessoa
jurídica tributada com base no lucro real (conforme critério estabelecido para
tributação da COOPERATIVA COCAMAR)”.
Preconiza que a atividade exercida pela Manifestante pode ser considerada equiparada à
cerealista, pois a INCOEX “adquiriu produtos in natura (soja) de produtores e antes de
ocorrer a venda à pessoa jurídica tributada sob regime de lucro real, apenas
armazenou, limpou e padronizou a soja, sem têla submetido qualquer processo de
industrialização/beneficiamento que descaracterizasse a atividade cerealista”.
Diz que a “mencionada equiparação de atividade econômica pode ser extraída em
todos os documentos de registro de entrada da mercadoria e nas notas de saída, pois, o
iter temporal contido entre estes atos indica claramente que a conduta da INCOEX foi
única e exclusivamente de cerealista, circunstância que também atende preceito
normativo que concede o direito à suspensão de exigibilidade de créditos de PIS/Pasep
e da Cofins”.
Argumenta, por fim, que, ainda que seja mantido o entendimento de que a empresa não
tem o direito de usufruir da suspensão de exigibilidade de PIS e Cofins sobre vendas
efetuadas à empresa agroindustrial, por não atender os requisitos estabelecidos na Lei
10.925/2604 e IN SRF 660/2006, podese analisar o caso sob a ótica dos efeitos
interpretativos conferidos pela IN SRF 977/2009. In casu, a Manifestante requer a
extensão de beneficio da suspensão tributária para a Incoex em função da previsão
contida nos artigos 2o, I, 3o, I e § 1o, I, e 11, I, todos da IN SRF 977/2009.

A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão assim ementado:

VENDAS COM SUSPENSÃO À PESSOA JURÍDICA PREPONDERANTEMENTE
EXPORTADORA.
Ainda que não se admita a existência de vendas realizadas de forma fictícias – no caso
de operações de devoluções de vendas detectadas , para o aproveitamento pela
contribuinte do beneficio da suspensão do PIS e da Cofins, é necessário que esteja
comprovado que as vendas anteriormente registradas, que foram posteriormente
canceladas geando o aproveitamento do crédito, foram emitidas gerando débitos das
referidas contribuições.
VENDAS COM SUSPENSÃO. LEI 10.925/2004. CEREALISTA.
Somente as empresas que exercem a atividade na condição de cerealista, nos termos da
legislação em vigor, têm o direito à venda com suspensão da contribuição, nos termos
do art. 9o, da Lei 10.925/2004.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese em fls. 218:
a) o conceito de Cerealista encontra-se na Lei 10.925/04;
b) na atividade de Cerealista está concebida a atividade de armazenar e secar;
c) que a saída pela CFOP 5.102, não afasta condição de Cerealista da
contribuinte;

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.408 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000799/2010-84

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais, devendo ser
conhecido.
A lide travada no Recurso Voluntário é do creditamento do PIS decorrente da
secagem de grãos, no qual a contribuinte sustenta que a atividade exercida é de cerealista.
Inicialmente é de trazer a baila que a discussão é em torno do art. 8o, §1o.. da Lei
10.925/04, que tem a seguinte dicção:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos noinciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de
2003,adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.A contribuinte
sustenta seu pleito alegando que em que pese sua atividade – armazenar e secar – não
estar elencada no rol da menciona legislação, o conceito encontra-se implícito, pois, a
atividade exercida por ela é uma das etapas de cerealista.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e
18.01, todos da NCM; (g.n.)

No entanto o Tribunal Regional Federal da 4a. Região em entendimento já
superado que a atividade o beneficiamento de grãos é atividade agroindustrial:

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o
DA LEI No 10.925/04. BENEFICIAMENTO DE GRÃOS. PROCESSO PRODUTIVO.
DIREITO AO RESSARCIMENTO OU À COMPENSAÇÃO. ART. 56-A DA LEI No
12.350/10. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Segundo entendimento pacificado no
âmbito desta Corte, bem como no do egrégio STJ, tratando-se de pedido de
reconhecimento do direito a crédito escritural, aplicável o prazo prescricional previsto
no Decreto no 20.910/32. 2. No caso, o direito ao ressarcimento dos créditos presumidos
acumulados a contar do ano calendário de 2006 foi assegurado pelo art. 56-A, § 1o, da
Lei no 12.350/10 (alterado pelo art. 10 da Lei no 12.431/11). Assim, o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos para exercer o ressarcimento previsto no art. 56-A, § 1o,
da Lei no 12.350/10, deve ser contado do momento que nasceu tal direito, qual seja, em
27-06-2011, data em que entrou em vigor a referida norma. Portanto, considerando que
a ação foi proposta em 22-12-2015, não existem parcelas atingidas pela prescrição. 3.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.408 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000799/2010-84

As atividades de beneficiamento (limpeza, secagem, classificação e armazenagem) de
produtos in natura de origem vegetal, desenvolvidas pela parte impetrante, enquadram-
se no conceito de produção, razão pela qual faz jus ao crédito presumido apurado na
forma do art. 8o da Lei no 10.925/04 c/c o art. 56-A da Lei no 12.350/10, acrescido pela
Lei no 12.431/11. 4. No caso de produtos como soja, milho e trigo, a finalidade de
alimentação humana ou animal é ínsita aos próprios grãos, sendo desnecessário
comprovar a sua destinação. A eventual utilização para outros fins não elide o direito ao
crédito presumido, até porque se mostra quase inviável acompanhar e controlar toda a
cadeia de adquirentes do produto. 5. A despeito da ausência de pedido administrativo de
ressarcimento ou de compensação relativamente ao crédito presumido previsto no art. 8o
da Lei no 10.925/04, considerando que a Receita Federal tem-se posicionado
sistematicamente de forma contrária à pretensão deduzida nos autos, cabível a
incidência de correção monetária, pela taxa SELIC, cujo termo inicial é a data em que o
crédito poderia ter sido requerido pela empresa. 6. Sentença reformada. (TRF4, AC
5009616-65.2015.4.04.7104, SEGUNDA TURMA, Relator ROBERTO FERNANDES
JÚNIOR, juntado aos autos em 07/10/2016)
Nessa diapasão entendo que armazenar e secar grãos fazem parte da atividade
cerealista, assim, não devendo se restringir nas hipóteses 8o, §1o.. da Lei 10.925/04, pois, ao meu
ver encontra-se implícita a hipótese de secar como sendo atividade cerealista.
De outro vértice, nota que no fluxograma da atividade apresentada pela
contribuinte é de industrial, vejamos:
A soja sai do silo pulmão é pesada na balança de fluxo e segue para os quebradores,
onde é quebrada e enviada para a separação de casca, nesta etapa a casca é aspirada e
enviada para o silo, onde pode ser moída, peletizada e/ou in natura.
• Após ser quebrada, a soja é laminada, passando pelo expander onde é expandida e em
seguida é resfriada. A massa resfriada segue para o extrator, onde é extraido o óleo,
através de solvente hexano e óleo mineral, em seguida vai para o DT, onde é
desolventizado e tostado. O farelo floculado que sai do DT vai para o secador de farelo,
depois de seco é resfriado e moído sendo armazenado em silo horizontal de fundo chato.

É patente que a contribuinte realiza a secagem depois que houve a extração da
semente, assim, não podendo compreender de que se trata de mero beneficiamento de grãos que
estaria integrado do processo cerealista.

Ao meu ver, se fosse mera secagem como aduzido nos argumentos recursais,
encontraria espeque o pleito da contribuinte, uma vez, que compreendo que a mera secagem faz
parte do processo industrial, estando implicitamente a atividade compreendida nos termos do art.
8o., § 1o, da Lei 10.925/04.
Porém, é de notar que conforme demonstrado pela própria contribuinte, sua
atividade exercida é de industrial, deste modo não tendo aplicabilidade a hipótese do art. 8o., §
1o, da Lei 10.925/04, afastando-se o argumento de cerealista.
Finalmente, não encontra-se hipótese do mencionado dispositivo acima e nem do
art. 9o. da Lei 10.925/04, para que possa prosperar o pleito da contribuinte:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.408 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000799/2010-84

Diante do exposto, nego provimento.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital